Tribunal: TJDFT
Processo: 0721220-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Reconhecimento. Palavra da vítima.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se corroboradas pelo reconhecimento do réu na delegacia e, pessoalmente, em juízo.
2 – Se a prova oral não deixa dúvidas que houve emprego arma de fogo para ameaçar as vítimas e apossar de seus pertences, incide a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo.
3 – Apelação não provida.